Tribunal: CARF
Processo: 10880.676451/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676451/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.402 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SANTOS-BRASIL S/A. (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE NUMERAL
80 PARTICIPAÇÕES S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o ao final:
Trata-se de Despacho Decisório, com ciência em 06/11/2009, que não
reconheceu
o
direito
creditório
pleiteado
no
PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676451/2009-54
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676451/2009-54

17309.44028.230908.1.3.04-6625, transmitido em 23/09/2008, cujo valor original
nessa data seria de RS 440.144,67. O crédito decorreria de pagamento indevido ou a
maior no código de receita 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM 0 IRPJ COM
BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL), por meio do DARF do
período de apuração de 31/03/2003, com vencimento em 30/04/2003 e data de
arrecadação em 05/06/2008, cujo valor total foi de R$440.144,67, vinculado ao
processo de n.° 10880.720.290/2008-62. O motivo para a improcedência do crédito foi
que este valor foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. O enquadramento legal foi: arts. 165 e 170, do CTN, e art. 74 da Lei
9.430/96. Portanto, não foi homologada a compensação com o total de débitos
confessados no valor original total de R$ 453.745,14 (fls. 1 a 6).
A manifestação de inconformidade, protocolizada cm 07/12/2009 (fls. 7 a 19),
foi apresentada por meio de advogados (fls. 19 a 57), acompanhada de cópias do
Despacho Decisório, PER/DCOMP, Comprovante de Arrecadação, extrato de débitos
dos processos da empresa, planilha "PROCESSO REDARF — CORRIGIDO",
DARF, análise do processo de cobrança de n.° 10880.720.290/2008-62, Despacho
Decisório do PER/DCOMP de n.° 21901.69821.060603.1.3.04-6933 e respectivo
PER/DCOMP (fls. 58 a 79).
Pleiteia a reconsideração do Despacho Decisório para que a compensação
declarada no PER/DCOMP em tela seja integralmente homologada, pois:
1 - "o crédito ... não pode ser vinculado ao processo de n.° 10880.720.290/2008-
62, tendo em vista que o mesmo está amparado por depósito judicial, conforme cópias
anexas.", o que mostraria que a RFB não reconheceu o depósito judicial;
2 - não há como imputar multa de mora e juros A. ora manifestante, pois não
havia regra a respeito da data de entrega do PER/DCOMP, conforme a legislação de
compensação vigente época, de forma que efetuou a compensação "na DCTF de junho
de 2003, trimestre posterior publicação da IN SRF n.° 320/03.", até "porque a IN SRF
n.° 210, de 30/09/2002 somente foi revogada pela IN SRF n.° 460, de 18/10/2004";
em resumo: a data da extinção do crédito tributário pela compensação antes (IN SRF
n.° 210) era "a data do débito extinto, total ou parcialmente, por um crédito que lhe
precedia" e agora (IN SRF n.° 460) passou a ser a data do envio da Declaração de
Compensação;
3 - o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) garante que a multa de
mora não pode ser exigida.
Quando do julgamento naquela Delegacia a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE IRPJ
OU CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA.
A partir de 29/10/2004, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a
maior ou indevidamente deve ser levada para a DIPJ do final do ano-calendário, na qual
comporá o eventual saldo negativo, que, este sim, poderá vir a ser objeto de
PER/DCOMP.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676451/2009-54

MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de forma que a
multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos em que o pagamento
ou a compensação se dá a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Só é aplicável quando os fatos não são do conhecimento do Fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com decisão primeva, interpôs a Contribuinte, recurso a esse
Conselho repetindo basicamente as mesmas razões de sua manifestação de inconformidade.
Para além disso, juntou aos autos cópia de medida cautelar inominada preparatória
para Ação Ordinária de Inexistência de débito e requereu nessa o depósito judicial de vários
PERDCOMP ́s, entre eles, esse que está sendo discutido nesses autos. Juntou também o depósito
judicial dos valores e a inicial da ação ordinária.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O Recurso é tempestivo.
Para a análise de sua admissibilidade, impende verificar os documentos juntados
aos autos pela recorrente que dão conta de ação preparatória e sua principal ajuizadas pela
recorrente em que se discute o mesmo débito aqui combatido.
Como optou o recorrente por ajuizar medida judicial sobre o débito, certo é que
abriu mão da fase administrativa, pois a decisão judicial irá prevalecer sobre administrativa,
conforme previsão da Lei de Execução fiscal (art. 38, parágrafo único):

Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676451/2009-54

Portanto, tendo sido juntado aos autos pela própria contribuinte o processo em que
discute o mesmo crédito dessa PERDCOMP, deve ser declarada a concomitância e por
consequência, não pode ser conhecido o recurso.
Por fim, pelo acima exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital